Tribunal: TJDFT
Processo: 0706298-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706298-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LOURRANE DA SILVA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ré, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por LOURRANE DA SILVA RIBEIRO (autos no 0703882-50.2020.8.07.0003), deferiu a tutela de urgência pretendida na inicial e determinou que a ré agravante custeie imediatamente a internação hospitalar da autora para ser submetida a antibioticoterapia e cirurgia cesariana de urgência, independentemente de carência, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Por meio da decisão de ID 15077671, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pela ré agravante. Em consulta ao andamento do processo principal (autos no 0703882-50.2020.8.07.0003), verifica-se que a ação originária a que se subjaz o presente recurso foi sentenciada em 05/05/2020, tendo sido julgado parcialmente procedente o pedido. Portanto, em virtude do julgamento do mérito da ação principal, houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão da prolação de sentença de mérito na ação que o originou. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora